Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-21.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:150%"><strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:150%">1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o furto quando evidenciado nos autos que a subtração foi praticada com o emprego de violência capaz de intimidar, amedrontar e retirar a capacidade de reação da vítima, em situações em que o bem é arrancado das mãos da vítima, uma adolescente do sexo feminino.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:150%">2. Não há que se falar em absolvição em relação ao crime de corrupção de menor, uma vez que, o entendimento jurisprudencial majoritário permite que a prova da menoridade não dependa exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou do registro de identidade do menor, podendo ser aferida por outros meios de provas, hábeis, conforme Súmula no 74 do Superior Tribunal de Justiça.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:150%">3. Afastado o segredo de justiça. Recurso conhecido e desprovido.